Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717834-08.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) LILIANE MENDES MOURA, ANDRE LUIZ TENGATEN e A. M. D. S. (rep. pela genitora) Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 64929678 dos autos de referência) que, nos autos da ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência (0703726-17.2020.8.07.0018), proposta por Liliane Mendes Moura, André Luiz Tengaten e A. M. D. S., representado por sua genitora, em desfavor do Distrito Federal e do Campo da Esperança Serviços Ltda., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória formulado pelos autores para determinar que o réu Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a exumação do corpo sepultado como sendo de Vivian Olinda Moura Tengaten, bem como realize exames para reconhecimento do corpo da vítima (DNA) e a causa mortis. Na origem, os genitores e um irmão da falecida, ora autores, requereram, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor dos agravados, além dos pedidos de exumação do corpo e de realização de exames deferidos pelo magistrado, a determinação de “realização de velório digno e o novo sepultamento com a presença dos familiares, às custas dos réus”. Pediram, ainda, retratação pública do Distrito Federal para noticiar que a “falecida era portadora de doença cardíaca e não morreu em virtude de Covid-19, conforme revelado em exame cujo resultado saiu após a morte (Id. 63631381, dos autos de referência), bem como que a sua família não estava ‘toda contaminada’ pelo aludido vírus no período de sua internação e óbito, o que deverá ser feito em mídias de amplo alcance na comunidade, sob pena de multa diária”. O Ministério Público do Distrito Federal apresentou manifestação favorável à concessão da tutela antecipada para ordenar a exumação do corpo enterrado como sendo de Vivian Olinda Moura Tengaten e a realização de exames, a fim de confirmar o reconhecimento antes realizado e a identidade da pessoa falecida (Id 64762490 dos autos de referência). Na decisão agravada, o magistrado reputou presente a probabilidade do direito vindicado pelos autores, notadamente pelas provas documentais juntada aos autos, as quais indicam que a falecida era cardiopata (valvopatia mitral), portadora de marcapasso (Id 64595787 do processo de referência), hipertensa pulmonar e usuária de anticoagulante, com contraindicação para certos medicamentos, podendo ter falecido em razão dessas doenças e não por Covid-19. Destacou o resultado negativo do exame para Covid-19 (Id 63631381 do processo de referência) e a anotação em seu prontuário médico de que recebeu medicação inadequada (Ids 63631377 e 63631360 do processo de referência). Sobre o perigo de dano, destacou o magistrado a possibilidade de demora no curso do processo e o risco de que o corpo venha a entrar em estado de decomposição que inviabilize a realização dos exames deferidos. Anotou que, nos termos fixados no artigo 44, incisos II e III, do Decreto Distrital n. 20.502/99[1], a exumação carecia de prévia decisão judicial. Por fim, excepcionando o § 3° do artigo 44 acima, imputou o custeio da exumação e realização dos exames ao réu Distrito Federal, sob o fundamento de que os autores, ora agravados, não possuem condições financeiras para tanto. Em relação aos demais pedidos liminares, registrou que seriam aferidos a posteriori, porquanto a “exumação do corpo e a realização de DNA com o seu eventual resultado podem constituir em prejudicialidade aos demais pedidos em caráter de tutela de urgência”. Inconformados, os autores e o Distrito Federal interpuseram agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 16823326 do Agravo de Instrumento n. 0716179-98.2020.8.07.0000), os autores afirmam a possibilidade de ter ocorrido erro médico no atendimento prestado no Hospital Regional de Sobradinho. Dizem que os reais problemas preexistentes de saúde (cardiopatia, uso de marcapasso, valvopatia mitral, hipertensão pulmonar e uso de anticoagulantes) não foram considerados no atendimento médico, apesar do alerta da família. Salientam que na declaração e na certidão de óbito foram indicadas diversas causas que levaram ao óbito, entre elas a Covid-19. Reclamam que a família não pode reconhecer o corpo e fazer o velório, o que causou ainda mais dor e sofrimento a todos. Assinalam que o resultado negativo para a Covid-19 saiu após a data de falecimento. Alegam que, caso seja confirmada a identidade do corpo sepultado como sendo de Vivian Olinda Moura, não é possível que novo sepultamento ocorra somente após todo o trâmite do processo. Aduzem que, na hipótese de o exame de DNA resultar negativo para identificação do corpo de Vivian, os réus deverão esclarecer publicamente os fatos, além de se retratarem, de forma imediata, inclusive por meios de comunicação, sob pena de multa diária. Defendem estar comprovada a probabilidade do direito. Aduzem que a decisão, se mantida, importará lesão de grave e difícil reparação do ponto de vista psicológico para os familiares. Cogitam que, se confirmado o enterro de Vivian Olinda, “não há sentido em guardar o corpo para esperar o novo sepultamento, após apresentação da contestação da parte ré nos autos originários”. Quanto ao perigo de dano, falam da impossibilidade de se despedirem, ainda que tardiamente, da filha e irmã, haja vista a demora própria ao trâmite processual. Requerem, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela para realização, às expensas do Distrito Federal, de velório digno e novo sepultamento com a presença dos familiares, imediatamente após a exumação do corpo e exame de DNA. Postulam, ainda, em caráter liminar, que o agravado se retrate publicamente e noticie a verdade sobre os fatos ocorridos, informando não ter a vítima falecido em razão de Covid-19 e que sua “família também não estava infectada no período de sua internação e óbito, em local de grande destaque na mídia (jornais, site oficial e redes sociais), sob pena de multa diária”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos acima alinhavados. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade justiça concedida aos autores na origem (Id 64618607). O Distrito Federal, de sua vez, em razões de recurso (Id 16980840 do Agravo de Instrumento n. 0717834-08.2020.8.07.0000), defende ser vedado ao magistrado conceder liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1°, § 3o, da Lei n. 8.437/92 e art. 1.059 do CPC/15). Diz que o provimento liminar postulado, se deferido, esgota, em parte, o objeto da ação, ao determinar a exumação do cadáver e realização de exames, sem possibilidade de posterior reversão da medida, caso venha a ser demonstrado que a ação administrativa se deu “estritamente dentro das determinações sanitárias para casos de suspeita de infecção por Covid-19”. Afirma que o custeio da exumação na forma imposta na decisão recorrida fere o disposto nos artigos 91 do CPC[2] e 167, I, II e V, da CF[3], além do art. 44 do Decreto Distrital n. 20.502/1999[4]. Destaca ser indevida a inversão do ônus da prova, em sede de liminar, por presumida hipossuficiência dos autores. Aponta desrespeito ao contraditório (art. 9° do CPC[5]) e à igualdade entre as partes (art. 139, I, do CPC[6]). Assevera não estar fundamentada a decisão que antecipadamente atribuiu o ônus da realização da prova ao Distrito Federal. Diz que, em se tratando de partes consideradas hipossuficientes e beneficiárias da gratuidade de justiça, este TJDFT, por meio da Portaria Conjunta n. 101/2011 e da Resolução n. 232-CNJ, de 13.07.2016, estabelece a forma de custeio e limites para o pagamento de despesas decorrentes da produção probatória, regulamentando, inclusive, o previsto no art. 95 do CPC. Assinala que, caso mantida a decisão liminar, devem a exumação e os exame ser custeados nos termos dos referidos normativos. Indica a ausência de probabilidade do direito alegado pelos autores, visto que não identificada, no caso, conduta médica negligente, imprudente ou imperita, tampouco qualquer ilegalidade por parte do ente público na realização dos procedimentos de manejo e sepultamento de pessoa falecida com suspeita de infecção por Covid-19. Afirma terem os procedimentos médicos sido realizados de acordo com o “‘protocolo mínimo de enfrentamento em caso de óbitos no Distrito Federal’ aprovado pela Portaria Conjunta Distrital n. 09 de 27 de março de 2020, consubstanciada no parágrafo único, inc. I e III do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, elaborado para lidar inclusive com a pandemia decorrente do Covid-19”. Defende a correção do procedimento adotado, pois se tratava de paciente com suspeita de Covid-19. Assinala a inexistência de elemento hábil a demonstrar ter havido, de forma efetiva, desacerto relativamente ao corpo da falecida. Nega existir motivo que possa autorizar a postulada exumação, porquanto, em 30/4/2020, “a morte por infecção por Covid-19 no Distrito Federal não ultrapassava, muito provavelmente, o número de uma pessoa por dia, mesmo computando os casos apenas suspeitos, de sorte que, é quase certo que apenas a falecida Vivian Olinda Moura Tengaten tenha sido sepultada naquele dia em caixão lacrado em razão da pandemia, informação também já solicitada por ofício” pelo ora recorrente. Aponta eventual erro do Cartório de Registro Civil quanto ao registro de Covid-19 como causa da morte na certidão de óbito, visto que se tratava apenas de paciente com suspeita da doença. Diz ter também solicitado informações ao respectivo Cartório sobre o fato. Fala sobre a impossibilidade de realização da necropsia, em razão da proibição da vigilância sanitária, no momento, como forma de “impedir a contaminação de outros profissionais, dada a letalidade da doença e o faz por norma vigente indicativa até mesmo da imediata cremação dos corpos, caso seja necessário”. Assinala a desnecessidade de realização do procedimento requerido, por não existir dúvida quanto aos “problemas respiratórios pelos quais padeceu a falecida, a despeito do fato da testagem negativa após a sua morte e sepultamento”. Sustenta que, após mais 45 (quarenta e cinco) dias do óbito, pode não haver mais o vírus no cadáver da falecida, pois a Covid-19 não “deixa qualquer vestígio específico que necessariamente relacione a morte por insuficiência respiratória à sua infecção”. Fala sobre a imprecisão dos testes realizados para detecção da Covid-19. Pede a suspensão liminar da decisão vergastada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, saliento a necessidade de análise conjunta dos pedidos liminares formulados no Agravo de Instrumento n. 0716179-98.2020.8.07.0000, interposto pelos autores da ação de conhecimento, e no Agravo de Instrumento n. 0717834-08.2020.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, em face da existência de prejudicialidade de algumas questões em relação às demais, como adiante se pode verificar. Os autores pretendem a reforma da decisão que concedeu em parte a antecipação dos efeitos da tutela para ampliar os termos da liminar concedida na origem e, por conseguinte, obter autorização para realizar o velório e o novo sepultamento de sua parente falecida com a presença de familiares; o que pretendem fazer imediatamente após a exumação do corpo e realização de exame de DNA. Há interesse, ainda, na retratação pública do Distrito Federal, a quem querem compelir a noticiar o que dizem ser a verdade sobre os fatos ocorridos, verdade que consistiria na circunstância de não ter sido a Covid-19 a causa do falecimento e de não ter havido contaminação da família. O Distrito Federal, de seu turno, quer suspender os efeitos da decisão liminar que lhe impôs a obrigação de, no prazo de 15 (quinze) dias, exumar o cadáver sepultado como sendo de Vivian Olinda Moura Tengaten, bem como de realizar exames para confirmar o reconhecimento do corpo e a verdadeira causa mortis, procedimentos que haverá de realizar às suas custas. Assim, pela manifesta relação de prejudicialidade entre os pedidos liminares formulados nos agravos manejados pelas partes e em atenção ao estatuto processual civil que prevê a possibilidade de reunião para decisão conjunta dos “processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (§ 3o do art. 55 do CPC), passo à análise conjunta dos provimentos requeridos em tutela liminar. 1. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[7]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, entendo estarem evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Sobre a probabilidade do direito, considerando a indisponibilidade do interesse público e sua superioridade em relação ao interesse particular, o sistema legal pátrio conferiu à Fazenda Pública prerrogativas a serem observadas na relação jurídico-processual, dentre elas a prevista no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92 c/c o art. 1.059 do CPC, que estabelece regras para concessão de medidas liminares contra o Poder Público, nos seguintes termos: Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação” Art. 1.059. A tutela provisoria requerida contra a Fazenda Publica aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei n] 12.016, de 7 de agosto de 2009. No caso, a determinação feita ao Distrito Federal para, em 15 (quinze) dias, realizar procedimento de exumação do corpo e exames a fim de confirmar o reconhecimento da vítima e a verdadeira causa mortis esgota em parte o objeto da ação de conhecimento; demanda essa em que os autores formularam os seguintes pedidos: 1. O deferimento da tutela antecipada para conceder o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5o, LXXIV da CF e 98 do NCPC; 2. O deferimento da tutela antecipada para conceder a tramitação dos autos em segredo de justiça, nos moldes do artigo 189, I e III do NCPC; 3. O deferimento da tutela antecipada para ordenar a exumação do corpo e a realização do exame de DNA, a fim de confirmar o reconhecimento do corpo da vítima; 4. O deferimento da tutela antecipada, para realizar velório digno e novo sepultamento com a presença dos familiares, custeados pela parte Ré; 5. O deferimento da tutela antecipada a retratação pública da parte Ré para noticiar verdadeiramente o ocorrido, ou seja, informar que a paciente era portadora de cardiopatia congênita, válvula mitral, não morreu em virtude do coronavírus e sua família também não estava infectada no período de sua internação e óbito, em local de grande destaque na mídia (jornais, site oficial e redes sociais), sob pena de multa diária; 6. A citação dos Réus por intermédio dos seus representantes legais para querendo apresentar resposta à presente ação no prazo legal, nos termos do artigo 246, incisos do NCPC, sob pena de confissão e revelia; 7. Caso torne-se revel os Réus, seja o pedido da ação julgado procedente nos moldes da legislação em vigor e NCPC; 8. Seja a parte ré condenada a indenização por danos morais, decorrente da omissão de socorro, do erro médico, da responsabilidade civil e das falsas notícias sobre a vítima e seus familiares, 9. Conceder indenização às vítimas, ora Autores, no importe de 1.000 (hum mil) salários mínimos a título de danos morais, para cada um; 10. A dispensa da audiência conciliatória nos molde do artigo 334, §5o do NCPC; 11. O julgamento antecipado do mérito, conforme provas documentais pré-constituídas, com previsão no artigo 355, I do NCPC; 12. Na impossibilidade do atendimento, do requerimento do item (11) requer o julgamento antecipado parcial do mérito, conforme as provas documentais pré-constituídas, nos termos do artigo 356, I, II, §1o, §2o e §3o do NCPC; 13. Requer seja oficiado o Ministério Público; 14. Requer a Vossa Excelência ao apreciar a presente ação e pedidos que, implemente o princípio da celeridade, previsto no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigo 8o, §1o do Decreto 678/92 da Convenção Americana, pois a causa envolve direitos e garantias fundamentais, em cuja parte depende de vossa decisão; 15. Que faça incidir sobre o valor da condenação juros de mora e atualização monetária, da data que cessou o ato ilícito, conforme previsão no artigo 322, §1o do NCPC; 16. Por fim, seja a parte Ré condenada no pagamento das custas, verbas de sucumbência e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme consignado no artigo 82, §2o, artigo 85 c/c artigo 322, §1o todos do NCPC; (...) (Id 64420431, pp. 31/32 – petição inicial). Indubitável que as providências requeridas em tutela liminar não comportam antecipação porque, se deferidas, suprimirão para o procedimento adotado princípios constitucionais relativos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as pretensões de exumação do corpo da falecida e de realização de exames para averiguação da identidade do cadáver (DNA) e para confirmação da causa mortis esgotam a controvérsia consubstanciada em parte da demanda. Apesar a proporcionalidade que sempre há de ser considerada no confronto entre interesses relativos à, de um lado, antecipação dos efeitos da tutela e, de outro lado, ao desenvolvimento da demanda segundo o devido processo legal, não se deve olvidar a previsão do § 3o do art. 300 quanto à impossibilidade de concessão de tutela de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ora, a despeito das peculiaridades do caso concreto e de sua gravidade, para a situação em análise os efeitos da decisão implicam irreversibilidade fática apta a impossibilitar o retorno das partes ao status quo ante na eventualidade de reforma da tutela antecipada. Não só. O interesse manifestado pelos autores não está voltado a salvaguardar a vida, a saúde ou outros carecimentos essenciais à pessoa humana. Litigam, e é lícito e legítimo que o façam, para ver reconhecido o direito de dar enterro a parente falecido segundo o que entendem ser devido em respeito aos mortos. Pois bem, conquanto compreensível a dor que os acomete, conquanto louvável o respeito que demonstram ter por um parente falecido, certo é que revelam expectativa que, em princípio, fogem aos padrões de segurança exigíveis em época de inusitada pandemia. Considerada a situação de excepcionalidade pela qual atualmente passa o mundo, o Brasil, o Distrito Federal, não há o que possa justificar a concessão liminar aos autores de tutela que submeterá, caso contaminado esteja o cadáver, a grave risco de transmissão os profissionais médicos legistas submetidos ao comando de exumar o cadáver e realizar os exames requeridos, especialmente porque, como demonstra a narrativa inicial, há um estado de incerteza quanto a ter sido a doença provocada pelo coronavírus uma das causas da morte da paciente com comorbidades. O fato de divergirem as informações postas no atestado e na certidão de óbito e a notícia dada como resultado de teste realizado para identificar contaminação por Covid-19 sugerem cautela, o que fragiliza a probabilidade do direito invocado pelos autores. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento, em razão da prejudicialidade das matérias. 2. Ausente a probabilidade do direito pleiteado, considerando que o presente feito foi instruído com laudo elaborado por junta médica oficial atestando a incapacidade laborativa do servidor, inclusive em grau de recurso administrativo. Assim, só por meio de dilação probatória será possível ilidir a conclusão administrativa apresentada nos autos. 3. A tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, pois é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal e, nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244329, 07262518120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 8.437/1992. DOENÇA. ROL TAXATIVO. 1. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1, §3o da Lei no 8.437/1992). 2. O pedido de liminar, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1224286, 07211401920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse isso, em uma primeira análise do caso, a decisão agravada impôs ao réu Distrito Federal, de forma indevida, o ônus de arcar com os custos do procedimento de exumação e exames a serem realizados. É que, de acordo com o art. 44 do Decreto Distrital n. 20.502/1999, quando “a exumação determinada judicialmente decorrer de requerimento da parte, esta pagará as taxas de exumação”. A princípio, os autores deveriam arcar com as custas do procedimento. Contudo, sendo o caso de partes efetivamente hipossuficientes, a Portaria Conjunta n. 101/2011 deste Tribunal de Justiça estabelece a forma de realização e de pagamento de custos de provas periciais a ser observada pelo magistrado que determina o procedimento. Ou seja, o fato de os requerentes serem beneficiários da gratuidade da justiça não autoriza, por si só, a imposição dos ônus da realização da prova pericial à parte adversa. Nesse sentido, a 1a Turma deste Tribunal já decidiu que, embora o § 1o do art. 373 do CPC “reveja a inversão do ônus da prova diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de fazer prova de seu direito, no caso de parte beneficiária da justiça gratuita, “o Tribunal possui fundo próprio para custear a perícia judicial nesses casos” (Acórdão 1203633, 07036464420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 1/10/2019). Ressalto não ter a decisão agravada declinado, sob quaisquer aspectos, as possibilidades atuais de realização da prova técnico-científica postulada, tampouco indicado dificuldades que apenas os autores teriam para levá-la a efeito, o que, em tese, teria o condão de inverter o ônus probatório, conforme entendimento também já adotado neste Tribunal[8]. O provimento judicial atacado considerou somente a dificuldade econômico-financeira das partes, o que evidencia a necessidade de exame do tema com a observância do devido processo legal. Nesse contexto, considerando as questões processuais acima assinaladas, concernentes à concessão da medida liminar em aparente desacordo com o previsto no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, no § 3o do art. 300 e no art. 1.059, ambos do CPC, bem como a imposição da obrigação de o ente público arcar com o custo da produção da prova requerida pelos autores, vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo agravante Distrito Federal. Noutro giro, ainda que abstraídas as questões processuais acima, não é possível vislumbrar, nessa análise perfunctória, que tenha o agravante Distrito Federal agido de forma contrária às determinações legais previstas para os casos de pacientes com suspeita de Covid-19. É de conhecimento público e notório que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em janeiro do corrente ano, Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo Covid-19. Em 11/3/2020, aquela agência especializada das Nações Unidas divulgou notícia de que passara a se apresentar a Covid-19 como pandemia. Em assim agindo, certificou que a doença infecciosa se disseminara geograficamente em grande escala, atingindo a população de diversos países. Confirmada a propagação da doença a nível mundial, decretou o Governo brasileiro, em 3/2/2020, por meio da Portaria n. 188 do Ministério da Saúde, Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional. Assim, desde a identificação dos primeiros casos, o Governo Federal da República Federativa do Brasil e os Governos Estaduais têm tomado medidas administrativas voltadas a atenuar, retardar e, na medida do possível, evitar o avanço da propagação da doença no território regional e nacional. Nesse contexto, cuidou o Distrito Federal de promover diversas medidas, entre as quais a edição do Decreto n. 40.583 de 1o/4/2020, que revogou Decreto Distrital n. 40.550/2020 e dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Por meio desse instrumento legal (Decreto n. 40.583/2020), foram suspensas, no território do Distrito Federal, até a data de 3/5/2020, as diversas atividades ali relacionadas ao fim de evitar aglomeração de pessoas com consequente maior propagação do vírus. Inclusive, após referido decreto, foram feitas modificações em atendimentos hospitalares e restrições a serem observadas em velórios nos cemitérios locais, tanto para as vítimas de Covid-19, quanto para pessoas falecidas sem contaminação do respectivo vírus. Na hipótese, da breve análise dos autos de origem, averiguo que, desde sua admissão, a paciente Vivian Olinda Moura Tengaten fora tratada como suspeita de estar acometida pela Covid-19. Diante disso, a equipe médica responsável, ao que tudo indica, seguiu de forma adequada o protocolo de atuação, colheu o swab naso-orofaringe para RT-PCR da paciente e o encaminhou para o laboratório, com resultado negativo para SARS Covid-19. Todavia, como vem divulgando a imprensa mundial, testes falsos negativos são possíveis, sendo vários os fatores que podem levar a um resultado negativo em paciente infectado. De qualquer modo, a coleta do material foi realizada no dia 30/4/2020, e o resultado ficou pronto em 1o/5/2020 (Id 63631381 do processo de referência). Ou seja, durante os procedimentos de atendimento médico e preparação do corpo para sepultamento, não havia certeza quanto a estar a paciente, ou não, com Covid-19. Em face da dúvida, foram adotados os protocolos aplicáveis a pessoas infectadas ou com suspeita de infecção. É o que se constata do relatório médico de evoluções de Id 63631377, pp. 1-2, dos autos de origem, o qual indica que, no prontuário da paciente, foram relacionadas todas as doenças relatadas pelos familiares no início do atendimento médico, e o documento de Id 63631360 destaca a suspeita de Covid-19. Assim, há evidências de que os procedimentos, tanto no atendimento da paciente, quanto no manejo do corpo, após o falecimento, foram adequadamente realizados de acordo com os protocolos firmados para a situação concreta. Inclusive, conforme documento juntado pelo agravante Distrito Federal, o protocolo de manuseio de cadáveres e prevenção para doenças infecto contagiosas de notificação compulsória prevê que, em “ caso do paciente falecido ser suspeito da COVID 19, o medico assistente, plantonista ou profissional de enfermagem, devera colher 2 amostras respiratorias (Swab Flu) e encaminhar o material com urgencia para o Laboratorio Central do Distrito Federal – LACEN. Apos, coleta da amostra, o medico devera emitir o atestado de obito com causa mortis “A esclarecer para COVID-19”, sem a necessidade de necropsia do cadaver.” (Id 16980854, pp. 4). Enfim, para o presente momento processual, inexistem elementos hábeis, indiciários que sejam, a evidenciar a incorreta realização do procedimento de identificação de cadáveres com suspeita de Covid-19, nos termos previstos no protocolo acima referido (Id 16980854, p. 5): 19. A unidade hospitalar, SVO ou outro serviço designado, devera manter a identificação adequada no cadáver (com nome completo sem abreviações, número do prontuário, numero do Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de nascimento, nome da mãe e CPF, utilizando esparadrapo, com letras legíveis, fixado na região torácica) e no saco de transporte; a empresa funerária devera identificar o saco externo de transporte (lona) com a informação relativa ao cadáver e a identificação de risco biológico (no contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3) e na tampa do caixão com os dados completos do falecido e do responsável com telefone de contato. Cabe ao cemitério a identificação do caixão com adesivo padrão a laser com todas as identificações do cadáver e do risco biológico antes do sepultamento. Desse modo, concluo pela existência de probabilidade do direito vindicado pelo agravante Distrito Federal, seja em razão de eventual violação a regras processuais para realização da prova pericial requerida pelos autores, seja pela necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos relacionados ao atendimento médico da paciente e aos procedimentos realizados após seu falecimento. Por fim, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também entendo presente em relação ao recurso interposto pelo Distrito Federal, pois impostas ao mencionado ente federativo, em caráter exauriente, a obrigação de realizar a exumação e os exames da falecida no prazo de 15 (quinze) dias. Se não atribuído o efeito suspensivo postulado pelo ente distrital, no agravo que manejou, deverá ter início o cumprimento da ordem liminar, conquanto alto grau de incerteza quanto ao melhor direito haja na controvérsia em que estão envolvidas as partes. Dessa forma, por todo o acima exposto, verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo postulado pelo Distrito Federal no agravo de instrumento que manejou. 2. Do pedido dos autos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela de forma integral Verificada a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Distrito Federal para suspender os efeitos da decisão agravada, dou, por ora, como prejudicada a pretensão liminar deduzida pelos autores. Registro que a matéria será ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva das partes agravada e da manifestação da Procuradoria de Justiça nesta instância, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. 3. Dispositivo Ante o exposto: i) defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal em Agravo de Instrumento n. 0717834-08.2020.8.07.0000, com o que determino o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do referido recurso; e ii) dou por prejudicado o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, Liliane Mendes Moura, André Luiz Tengaten e A. M. D. S., no Agravo de Instrumento n. 0716179-98.2020.8.07.0000, em face do deferimento da tutela postulada pelo Distrito Federal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[9]. Intimem-se os respectivos agravados para responderem aos recursos, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[10]. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer, em observância à determinação do art. 178, I e II, do CPC[11]. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Secao II - Das Exumacoes. Art. 44 - So sera permitida a reabertura de sepultura e a exumacao de cadaver ou de despojos mortais nos seguintes casos: I - ao termino dos prazos previstos no Art. 49 § 1° e Art. 51, paragrafo unico, para que os despojos sejam retirados e transportados para o ossario onde serao depositados, mantendo-se a respectiva identificacao constante da Guia de Sepultamento. II - antes de decorridos os prazos a que alude o Inciso l deste artigo, mediante determinacao policial ou judicial, atraves do documento legal correspondente. III - apenas mediante determinacao judicial ou policial quando se tratar de pessoa falecida por molestia Infectocontagiosa. (...) §3° - Quando a exumacao determinada judicialmente decorrer de requerimento da parte, esta pagara as taxas de exumacao. [2] Art. 91 As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Publica, do Ministerio Publico ou da Defensoria Publica serao pagas ao final pelo vencido. § 1o As pericias requeridas pela Fazenda Publica, pelo Ministerio Publico ou pela Defensoria Publica poderao ser realizadas por entidade publica ou, havendo previsao orcamentaria, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. § 2o Nao havendo previsao orcamentaria no exercicio financeiro para adiantamento dos honorarios periciais, eles serao pagos no exercicio seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente publico. [3] Art. 167. São vedados: I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; (...) V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; [4] §3° - Quando a exumação determinada judicialmente decorrer de requerimento da parte, esta pagará as taxas de exumação. [5] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; (grifos nossos) [6] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [8] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando a dificuldade de nomeação de perito para realização de prova considerando que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e a essencialidade da produção dessa prova para deslinde da controvérsia que discussão ocorrência de erro médico, possível a inversão do ônus da prova. 2. As peculiaridades do caso e a hipossuficiência da parte justificam a inversão concedida pela decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1240243, 07240528620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [9] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [10] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [11] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; (...)